Tribunal: TJES
Processo: 5003987-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003987-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ANDREY FELIPE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
em face da Decisão, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária nº 5008058-30.2023.8.08.0024, que deferiu o pedido de antecipação de tutela “a fim de AFASTAR a eliminação do requerente ANDREY FELIPE ARAUJO SANTOS na fase do exame de saúde, por alegação de ‘inaptidão’, proporcionando-lhe que prossiga no certame nas próximas fases, realizando a prova oral em 02/04/2023 e,caso logre êxito nessa etapa e nas demais, proporcionado-lhe que possa participar das demais fases do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos”.

Aduz o agravante, em síntese, que o Agravado foi eliminado do certame, nos termos do subitem 10.3.13 do edital de abertura, por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde (exame de sanidade física e mental).

Sustenta, ainda, o recorrente que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão do critério de avaliação respaldo no ordenamento jurídico.

Argumenta o agravante que, na hipótese de confirmação da decisão liminar, a parte Agravada continuará no concurso público mesmo sem preencher as condições de
saúde para tanto, situação que compromete a lisura do certame.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5300704.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
em face da Decisão, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária nº 5008058-30.2023.8.08.0024, que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Aduz o agravante, em síntese, que o Agravado foi eliminado do certame, nos termos do subitem 10.3.13 do edital de abertura, por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde (exame de sanidade física e mental).

Sustenta, ainda, o recorrente que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão do critério de avaliação respaldo no ordenamento jurídico.

Argumenta o agravante que, na hipótese de confirmação da decisão liminar, a parte Agravada continuará no concurso público mesmo sem preencher as condições de saúde para tanto, situação que compromete a lisura do certame.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5300704.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na origem, o Recorrido propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do Recorrente, impugnando a sua eliminação do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital nº 01/2022 - PCES. Afirma que, após prosseguir no certame, foi eliminado preliminarmente no exame de sanidade física e mental, em razão de suposto quadro clínico oftalmológico que o tornaria inapto para o cargo. Argumenta que, apesar da junta médica tê-lo considerado inapto, sua aptidão foi constatada por médico especialista, conforme laudos médicos juntados à exordial.

Assim, pleiteou na origem "a concessão da antecipação de tutela para afastar a eliminação do autor na fase do Exame de saúde por alegação de ‘inaptidão’, proporcionando-lhe que prossiga no certame nas próximas fases, realizando a prova oral em 02/04/2023 e, logrando êxito, que possa participar das demais fases do concurso público Edital para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos, até decisão final deste processo, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, consoante art. 537 c/c com art. 497, ambos do CPC" (ipsis litteris).

Conforme já relatado, o Juiz Singular deferiu o pedido de antecipação de tutela “a fim de AFASTAR a eliminação do requerente ANDREY FELIPE ARAUJO SANTOS na fase do exame de saúde, por alegação de ‘inaptidão’, proporcionando-lhe que prossiga no certame nas próximas fases, realizando a prova oral em 02/04/2023 e,caso logre êxito nessa etapa e nas demais, proporcionado-lhe que possa participar das demais fases do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos”.

O Magistrado
a quo
reconheceu, nesta marcha processual, que “o requerente comprova, no ID 22874202, que exerce a função de Policial Militar do Estado de Sergipe. Ademais, comprova, no ID 22874324, que foi aprovado na fase de exames biomédicos do Concurso Público do Estado de Sergipe para o cargo de Escrivão de Polícia Civil. Esses dois elementos reforçam a evidência de veracidade do Laudo Médico de ID 22874310, quanto à capacidade do requerente para o exercício de funções policiais. Desse modo, por ora, parece-me não haver motivo suficiente para que o requerente seja declarado inapto para o exercício do cargo pleiteado”

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15.

No caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que não estão presentes os requisitos acima.

Isso porque constam nos autos laudos médicos de oftalmologistas, juntados pelo candidato agravado, que atestam, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo público, o que leva a crer que seu estado de saúde não seria fator incapacitante.

A meu ver, a eliminação de candidato do concurso público, ainda que baseada em disposições editalícias, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa esteira encontra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e também de outros tribunais pátrios. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO, EM EXERCÍCIO, CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ADMISSIONAL Perícia Médica que declarou ser o servidor portador de obesidade e hipertensão. Apenas a aferição da doença não é capaz de eliminar o candidato do concurso público, vez que a inaptidão deve decorrer de limitações ao exercício laborativo inerente a função a ser desempenhada Sentença concessiva de segurança mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00287864620108260053 SP 0028786-46.2010.8.26.0053, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 24/11/2014, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2014). grifo meu

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMG - AVALIAÇÃO MÉDICA - CIRURGIA PRÉVIA DE LIGAMENTO NO JOELHO - ALTERAÇÃO INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA - LEI ESTADUAL Nº. 5.301/69 - RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº. 4278/2013- MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. Nos moldes do artigo 5º da Lei Estadual nº. 5.301/69, o ingresso nas instituições militares do Estado de Minas Gerais dar-se-á por meio de concurso público observados, dentre os requisitos, a sanidade física do candidato, comprovada por meio de exames médicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. A Resolução Conjunta nº 4278/2013 estabelece que os pareceres de inapto e contra indicado devem ser, esclarecendo-se, objetiva e conclusivamente, o impedimento ou prejuízo decorrente de cada situação, para o exercício da atividade de policial ou bombeiro militar (artigo 28, § 7º). Não encontra amparo no princípio da razoabilidade a eliminação de candidato com base na constatação de prévia cirurgia no joelho, da qual não lhe resultou qualquer sequela ou limitação funcional. A eliminação de candidato do certame, ainda que pautada em disposições legais e no Edital respectivo, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.(TJ-MG - Remessa Necessária: 51441638320178130024, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Deve ser destacado, outrossim, que ao contrário do sustentado pelo agravante, estamos diante do chamado periculum in mora inverso pelo impedimento à participação do candidato nas demais etapas do certame.

Desse modo, afronta a razoabilidade eliminar o candidato antes de se aferir se o seu quadro de saúde é capaz de torná-lo inapto ao exercício laborativo das funções.

Diante de todo o exposto, e em uma análise perfunctória inerente a este momento processual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto ainda que não se ignora que a avaliação biopsicossocial e a perícia médica são fases distintas do certame público, de forma que o parecer exarado pela equipe multidisciplinar não vincula a análise clínica. No entanto, havendo divergência nos respectivos laudos conclusivos quanto à aptidão do candidato, e sendo a eliminação questionada em Juízo, tal como ocorre nos presentes autos, a matéria deve ser dirimida após o regular transcurso do processo, de forma a angariar provas suficientes quanto à condição clínica do candidato e a sua capacidade de exercer as atribuições do cargo para qual prestou o concurso público.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer.

2. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos.

3. A existência de divergência de conclusão entre os exames médicos particulares e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital quanto à aptidão do candidato para o cargo pretendido demanda dilação probatória nos autos originários.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDF; 07389449220228070000 1692916, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)

De toda sorte, na esteira da fundamentação alhures aduzida, ao menos em juízo sumário de cognição, tem-se por inadequada a eliminação precoce do Recorrido do certame público, afigurando-se perfeitamente adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, mormente se considerado o fato de que o Autor, em outros certames públicos, já foi considerado apto em exame de saúde para o exercício do cargo de Policial Militar do Estado de Sergipe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PERICULUM IN MORA INVERSO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A eliminação de candidato do concurso público, ainda que baseada em disposições editalícias, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade.

2.

In casu,
o Magistrado a quo reconheceu, nesta marcha processual, que “o requerente comprova que exerce a função de Policial Militar do Estado de Sergipe. Ademais, comprova que foi aprovado na fase de exames biomédicos do Concurso Público do Estado de Sergipe para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, o que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico acostado na origem quanto à capacidade do requerente para o exercício de funções policiais.

3.
Ao menos em juízo sumário de cognição, tem-se por inadequada a eliminação precoce do Recorrido do certame público, afigurando-se perfeitamente adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, mormente se considerado o fato de que o Autor, em outros certames públicos, já foi considerado apto em exame de saúde para o exercício do cargo de Policial Militar do Estado de Sergipe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.